Tribunal: TJDFT
Processo: 0720661-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFÍCIO PARA BUSCA DE ATIVOS EM INSTITUIÇÕES COM CONTA GLOBAL. ABRANGÊNCIA DO SISBAJUD.
I –As empresas de tecnologia financeira (“fintechs”) são instituições que atuam no mercado financeiro nacional e, a partir da atualização implementada pelo CNJ em novembro de 2021, foram vinculadas ao sistema de consultas do Sisbajud.
II - O fato de as instituições financeiras abrigarem contas globais, serviços de câmbio e conversão de real em moeda estrangeira não implica presunção de que, nessas categorias, estejam excluídas da abrangência da pesquisa do sistema Sisbajud.
III – Agravo de instrumento desprovido.